Tribunal: TJES
Processo: 5009086-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009086-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA MARGARIDA MIGUEL PERNAMBUCO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. NORMA MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. No âmbito do ARE 843989, com repercussão geral reconhecida, o TF fixou a seguinte tese: “A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa-, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes”. 2. No presente caso a sentença que condenou a ora Agravante nas penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa foi proferida em 08/07/2011 e já transitou em julgado, estando acobertada pelo manto da coisa julgada. 3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009086-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA MARGARIDA MIGUEL PERNAMBUCO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão proferida nos autos da “Ação Civil Pública” tombada sob nº 0015511-89.2008.8.08.0024, no âmbito da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de extinção do processo em relação à requerida Maria Margarida Miguel Pernambuco (ID 3357221).

Em suas razões recursais (ID 3356618) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese: (i) que foi condenada nos autos do processo principal por ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, II da Lei nº 8.429; e (ii) que o referido dispositivo legal foi revogado pela Lei nº 14.230/2021, devendo retroagir para lhe beneficiar.

Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se em perquirir acerca da possibilidade de aplicação da lei mais benéfica ao presente caso, qual seja, a Lei nº 14.230/2021, que revogou o artigo 11, II da Lei nº 8.429, no qual se fundamentou a sentença condenatória da Agravante.

No âmbito da decisão ora recorrrida o MM Juiz de piso assim destacou:
“não merece acolhimento o pleito em debate vez que já foi prolatada, nestes autos, sentença resolutiva transitada em julgado, sendo cabível sua reanálise por meio de instrumento diverso do ora manejado, qual seja, ação rescisória”.

A matéria ora discutida foi recentemente analisada pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE 843989, com repercussão geral reconhecida, tendo sido fixadas as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa-, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

No presente caso a sentença que condenou a ora Agravante nas penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa foi proferida em 08/07/2011 e já transitou em julgado, estando acobertada pelo manto da coisa julgada.

Assim, entendo que não há motivos para alterar a decisão proferida pelo D. Magistrado de piso.

No mesmo sentido, inclusive, é o Parecer da Procuradoria de Justiça, do qual se extrai:

“No decorrer do processo de execução a Executada MARIA MARGARIDA MIGUEL PERNAMBUCO interpôs o presente Agravo de Instrumento pugnando pela reforma da decisão alegando, em síntese, que foi condenada nos autos do processo principal por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, II, da Lei nº 8.429/92, e que o referido dispositivo legal foi revogado pela Lei nº 14.230/2021, devendo retroagir para lhe beneficiar.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o novo texto da Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei 8.429/1992), com as alterações inseridas pela Lei 14.230/2021, não é retroativo.

Prevaleceu o entendimento do relator, Ministro Alexandre de Moraes, de que a LIA está no âmbito do direito administrativo sancionador, e não do direito penal. Portanto, a nova norma, mesmo sendo mais benéfica para o réu, não retroage nesses casos. [...]

Assim, situações processuais já consolidadas não podem ser alcançadas por normas posteriores, porque já precluso o campo de sua incidência. As novas disposições legais sobre a prescrição só poderiam servir para situações vindouras, nunca para as já consolidadas. [...]

Ademais, no caso concreto já foi prolatada sentença condenatória em 08.07.2011, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22.06.2016. Portanto, não há o que se discutir acerca da possibilidade de aplicação da lei mais benéfica, qual seja, a Lei nº 14.230/2011, que revogou o art. 11, II, da Lei nº 8.429/92, fundamento da sentença condenatória da Agravante, considerando a incidência do instituto da coisa julgada.”

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)